Tribunal: TRF3
Processo: 5008831-33.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
6/208)

5008831-33.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECEITA FEDERAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. AERONAVE. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação em que se busca indenização por dano material, decorrente da apreensão e posterior decreto de perdimento da aeronave marca CESSNA, modelo CITATION 860, ano de fabricação 2008, número de série 680-0202, prefixo VP-CA, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

2. Conquanto a União não tenha apresentado contestação no prazo cabível, não podem lhe ser imputados os efeitos da revelia, pois o direito tutelado é indisponível e, por isso, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Daí também resulta que a utilização, na sentença, de argumentos constantes da contestação não inquina de nulidade o ato decisório.

3. A matéria posta em discussão exigia apenas prova de natureza docume

Inteiro teor:
6/208)

5008831-33.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECEITA FEDERAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. AERONAVE. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação em que se busca indenização por dano material, decorrente da apreensão e posterior decreto de perdimento da aeronave marca CESSNA, modelo CITATION 860, ano de fabricação 2008, número de série 680-0202, prefixo VP-CA, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

2. Conquanto a União não tenha apresentado contestação no prazo cabível, não podem lhe ser imputados os efeitos da revelia, pois o direito tutelado é indisponível e, por isso, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Daí também resulta que a utilização, na sentença, de argumentos constantes da contestação não inquina de nulidade o ato decisório.

3. A matéria posta em discussão exigia apenas prova de natureza documental, revelando-se, então, prescindível a realização de prova testemunhal.

4. Inexiste vício no processo administrativo capaz de anulá-lo, visto que a documentação acostada aos autos é bastante elucidativa no sentido de que sob o pretexto de ser a aeronave estrangeira, a serviço de empresa também estrangeira, utilizada por diretor não residente para viagens a serviço da empresa, o autor a utilizou em roteiros particulares, em território nacional, sem o pagamento dos impostos incidentes em uma importação, utilizando o regime de admissão temporária.

5. A propósito, vale destacar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da decisão administrativa, exceto no caso de ilegalidade - hipótese não presente nos autos - visto que observado pela Administração o princípio do devido processo legal.

6. De acordo com o artigo 688, inciso I, do Decreto no 6.759/2009-RA, o simples fato de o veículo estar em situação ilegal, configura dano ao Erário, prescindindo da demonstração da responsabilidade do proprietário, pois o dano ao Erário é evidente quando há internalização de veículo sem o devido pagamento dos tributos, ou, no caso, nacionalização, ainda que com suspensão temporária.

7. Logo, a pena de perdimento, prevista na legislação aduaneira como mecanismo de controle das atividades de comércio exterior e de repressão às infrações de dano ao erário, é plenamente cabível na hipótese dos autos.

8. Precedentes.

9. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008831-33.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: JOSE ROBERTO LAMACCHIA, TOBY LLC

Advogados do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA - SP128457-A, CELITA ROSENTHAL - SP201351, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - SP267213

Advogado do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA - SP128457-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008831-33.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: JOSE ROBERTO LAMACCHIA, TOBY LLC

Advogados do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA - SP128457-A, CELITA ROSENTHAL - SP201351, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - SP267213

Advogado do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA - SP128457-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por José Roberto Lamacchia e Tobby LLC em face da União, objetivando o recebimento de indenização por dano material decorrente da apreensão e do posterior decreto de perdimento da aeronave marca CESSNA, modelo CITATION 860, ano de fabricação 2008, número de série 680-0202, prefixo VP-CA, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

Reconheceu-se a revelia da parte ré, sem os efeitos do art. 319 do CPC, por versar o litígio sobre direito indisponível (ID 3338316 - Pág. 30).

A MM. Juíza a quo julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 3338333 - Pág. 47-53).

A parte autora apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a sentença é nula diante do cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento da produção de provas requerida, bem como na utilização de argumentos e documentos trazidos em contestação pela União para a prolação da sentença, em contrariedade ao reconhecimento da revelia; além disso, não foi oportunizada aos apelantes a manifestação em réplica;

b) não existe óbice à atuação do Poder Judiciário para dirimir conflitos, ainda que decorrentes de decisões de natureza administrativa, a quem caberá analisar a sua legalidade e constitucionalidade;

c) a admissão temporária é concedida às aeronaves estrangeiras que não estejam em serviço aéreo internacional regular, como é o caso dos autos, em que não há remuneração pelo transporte convencionado entre usuários/passageiros e a proprietária CESSNA, sendo irrelevante o fato de o bem ser utilizado em viagens para fins econômicos ou profissionais;

d) o processo administrativo é nulo pela ausência de participação da proprietária da aeronave, a CESSNA, bem como pelo cerceamento de defesa, já que o feito administrativo foi decidido em instância única, sem oportunizar aos apelantes a produção de provas;

e) a retenção, a apreensão e o posterior decreto de perdimento da aeronave foram medidas absolutamente inconstitucionais e ilegais, que causaram e continuam causando severos danos patrimoniais aos apelantes.

Com contrarrazões, vieram os autos para este Tribunal.

Uma vez determinada a conferência dos documentos digitalizados, a União recusou-se a fazê-lo e requereu que tal procedimento fosse realizado pela Secretaria do Juízo, o que foi indeferido pelo juízo singular, com fundamento nas Resoluções 142 e seguintes da Presidência do TRF3.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008831-33.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: JOSE ROBERTO LAMACCHIA, TOBY LLC

Advogados do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA - SP128457-A, CELITA ROSENTHAL - SP201351, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - SP267213

Advogado do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA - SP128457-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação em que se busca indenização por dano material, decorrente da apreensão e posterior decreto de perdimento da aeronave marca CESSNA, modelo CITATION 860, ano de fabricação 2008, número de série 680-0202, prefixo VP-CA, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

De início, afasto a alegação de nulidade da sentença. Com efeito, diversamente do que se dá nos conflitos envolvendo apenas particulares, sendo parte a Fazenda Pública o decreto de revelia não produz efeitos relevantes, na medida em que milita, em prol do ente público, o princípio da indisponibilidade de seus interesses, a impedir qualquer presunção de veracidade decorrente da incontrovérsia; e, como corolário dessa prerrogativa legal, a utilização, na sentença, de argumentos lançados na contestação não desbordam da legalidade e nem inquinam de nulidade o ato decisório, visto que qualquer daqueles mesmos argumentos poderiam ser adotados ex officio.

A par disso, mesmo que a contestação fosse ignorada, os documentos a ela acostados não poderiam ser desconsiderados, pois a oportunidade da produção da prova documental não é peremptória. Nesse ponto, aliás, nem sequer se trata de prerrogativa da Fazenda Pública, mas de orientação de caráter geral.

Quanto à falta de oportunidade para a apresentação de réplica à contestação, diga-se que a manifestação da parte autora a respeito da resposta da parte ré restringe-se às questões preliminares e aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito sustentado na petição inicial, sendo certo que nada disso foi objeto da sentença e, por conseguinte, não se evidenciou qualquer prejuízo aos apelantes.

Não bastasse, diga-se que a parte autora peticionou diversas vezes antes da prolação da sentença (ID 3338325 - Pág. 32-34; ID 3338316 - Pág. 7-10; ID 3338316 - Pág. 17-18; ID 3338316 - Pág. 32-33; ID 3338317 - Pág. 30-33; ID 3338318 - Pág. 14-15; ID 3338318 – Pág. 17), a demonstrar que tinha pleno acesso aos documentos juntados pela União em contestação.

De outra parte, afasto a alegação de cerceamento da atividade probatória, seja na via administrativa, seja na via judicial.

No caso em apreço, como dito, embora a União não tenha apresentado contestação no prazo cabível, não podem lhe ser imputados os efeitos da revelia, pois o direito tutelado é indisponível e, por isso, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1288560/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 03/08/2012).

Além disso, o novo Código de Processo Civil estabeleceu uma nova hipótese em que a revelia não produz seus efeitos, qual seja, quando as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos. Veja-se:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

Outrossim, é cediço que o auto de infração é dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, o que significa que as informações e conclusões que contenha somente podem ser afastadas se houver prova em contrário.

Deste modo, diante da indisponibilidade própria ao ente público envolvido, inerente também ao crédito implicado, há impedimento para que se extraia a presunção de verdade da afirmativa particular, em função de retardamento ou omissão da União em contraditório.

Verifica-se, ademais, que a matéria posta em discussão exigia apenas prova de natureza documental, revelando-se, então, prescindível a realização de prova testemunhal, como requerido pela parte autora.

Da mesma maneira, não se verifica qualquer vício no processo administrativo capaz de anulá-lo, visto que a documentação acostada aos autos é bastante elucidativa no sentido de que, sob o pretexto de ser a aeronave estrangeira, a serviço de empresa também estrangeira, utilizada por diretor não residente para viagens a serviço da empresa, o autor José Roberto Lamacchia a utilizou, em roteiros particulares, em território nacional, sem o pagamento dos impostos incidentes em uma importação, utilizando o regime de admissão temporária.

Com efeito, em operação conjunta, a ANAC, a Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apuraram que a aeronave em questão foi adquirida pelo autor José Roberto Lamacchia, por meio da empresa Tobby LLC, de sua propriedade, fundada um mês antes do arrendamento do bem.

Aliás, como bem consignado pelo juízo a quo, “a suposta real proprietária do bem, a empresa CESSNA, foi intimada da instauração do procedimento administrativo, por edital, e o autor apresentou manifestações e defesas, inclusive recurso voluntário, não conseguindo derrubar as provas e desconstituir a conclusão a que os fiscais chegaram, segundo a qual o real proprietário do bem é o ora autor, que tentou anular o pronunciamento proferido no procedimento administrativo, procedimento este que respeitou o princípio da legalidade e todos os demais princípios constitucionais administrativos” (ID 3338333 - Pág. 53).

A propósito, vale destacar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da decisão administrativa, exceto no caso de ilegalidade - hipótese não presente nos autos - visto que observado pela Administração o princípio do devido processo legal.

Superadas essas questões, é de rigor esclarecer que o regime aduaneiro especial de admissão temporária é aplicado para a utilização econômica de aeronaves importadas destinadas à prestação, a terceiros, de serviço de transporte de carga ou passageiros no País.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos integrante do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0817900/11111/13, “as entradas da aeronave VP CAV em território nacional não se deram para as finalidades declaradas à aduana nos TEAT's. A aeronave sempre transportou brasileiros residentes, para fins particulares. Grande parte dos voos se deu para fins particulares do Sr. José Roberto Lamacchia, cidadão brasileiro e residente em território nacional. Sendo assim, são inidôneas as informações prestadas na hipótese de admissão temporária” (ID 3338330 - Pág. 21).

Efetivamente, existem duas possibilidades de admissão temporária para aeronaves quando em uso no território aduaneiro: i) em viagem, quando em uso de não residentes; ii) para utilização econômica (prestação de serviços ou produção de outros bens).

Registre-se, então, que a aeronave poderia ingressar no país para breve permanência e a serviço de estrangeiro não residente, todavia, a situação dos autos é diversa, haja vista que a aeronave opera a maior parte do tempo dentro do território nacional e apenas realiza esporádicas saídas ao exterior, retornando poucos dias depois ou às vezes no mesmo dia.

De acordo com o artigo 688, inciso I, do Decreto no 6.759/2009-RA, o simples fato de o veículo estar em situação ilegal, configura dano ao Erário, prescindindo da demonstração da responsabilidade do proprietário, pois o dano ao Erário é evidente quando há internalização de veículo sem o devido pagamento dos tributos, ou, no caso, nacionalização, ainda que com suspensão temporária. In verbis:

"Art. 688. Aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 104; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 24; e Lei no 10.833, de 2003, art. 75, § 4o):

I - quando o veículo transportador estiver em situação ilegal, quanto às normas que o habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional correspondente à sua espécie;"

Logo, a pena de perdimento, prevista na legislação aduaneira como mecanismo de controle das atividades de comércio exterior e de repressão às infrações de dano ao erário, é plenamente cabível na hipótese dos autos, devendo a r. sentença ser mantida tal como lançada.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte Regional:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPORTAÇÃO DE AERONAVE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. OCULTAÇÃO DO REAL SUJEITO PASSIVO. PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão vertida nos presentes autos refere-se à validade da pena de perdimento de mercadoria apreendida (aeronave), aplicada por autoridade administrativa. (...) Observa-se, ainda, que não restou comprovada a origem lícita, da disponibilidade e da efetiva transferência dos recursos necessários à prática de operações em comércio exterior. 4. As irregularidades constatadas, quais sejam, constituição da empresa apenas para possibilitar importação da aeronave ao amparo do regime de admissão temporária; não comprovação da integralização do capital social; não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos provenientes de empréstimos, restaram devidamente comprovadas, não tendo as apelantes demonstrado o desacerto da conclusão da autoridade administrativa, o que fez perenizar a presunção de veracidade e legitimidade que resulta do auto de infração decorrente do Procedimento Especial de Fiscalização. 5. Consoante entendimento do STJ, "as hipóteses previstas no art. 23 do DL n. 1.455/1976 e no art. 105 do DL n. 37/1966, que permitem a aplicação da pena de perdimento, veiculam presunção de ocorrência de prejuízo à fiscalização e/ou de dano ao erário, a qual pode ser ilidida pelo investigado no decorrer do processo administrativo fiscal." (AREsp 600.655/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017). 6. As alegações trazidas no recurso de apelação não são capazes de infirmar o quanto decidido pelo juízo a quo. 7. Restou caracterizada a situação de simulação suficiente para a aplicação do art. 23, V, e §§1o e 2o, do Decreto-Lei n. 1.455/76, a possibilitar a aplicação da pena de perdimento. Precedentes. 8. Apelação da parte autora desprovida”. (ApCiv 0000663-86.2013.4.03.6138, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/04/2018.) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. OPERAÇÃO "POUSO FORÇADO". AERONAVE. PENA DE PERDIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA JURISDICIONAL. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. DEPÓSITO INTEGRAL. SÚMULA N. 112 DO STJ. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM JUS. I - A Operação "Pouso Forçado" foi deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, com a finalidade de desarticular um esquema de importação fraudulenta de aeronaves de alto valor que, muito embora estejam registradas no exterior, são utilizadas por executivos brasileiros, valendo-se de fraude consistente em ingressos periódicos amparados em Termos de Admissão Temporária sucessivamente prorrogados, em desacordo com os procedimentos de internalização devidos, acarretando responsabilidades nas esferas criminal e administrativa. II - Não subsiste a pretensão de liberação do bem com base na existência de anteriores TEATs, no bojo dos quais teria sido permitido o ingresso da aeronave em território nacional somente de forma temporária, visto que estaria configurada, no âmbito administrativo, operação fraudulenta de internalização do bem. III - Inteligência do art. 5o, XLVI, alínea "b", da Constituição da República, no sentido de que a pena de perdimento de bens não se revela incompatível com a ordem constitucional vigente, desde que, evidentemente, sejam observados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e o da proporcionalidade. IV - Precedentes jurisprudenciais. V - Exame dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade passível de ocasionar supressão de instância jurisdicional. Ausência de prova inequívoca. As circunstâncias relativas ao desembaraço aduaneiro em evidência devem ser apuradas após regular instrução processual. VI - Considerando a definição dada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça às disceptações que circundavam a matéria (Súmula n. 112), o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, não se prestando para esse fim outras formas de garantia, consoante expresso no art. 151, II, do CTN, pois tal dispositivo não pode ser interpretado de forma a ampliar o conteúdo do respectivo comando. A lei é taxativa. Ausência de pedido expresso referente à fiança bancária no valor do bem apreendido e dos tributos devidos, incidindo-se, assim, a interpretação restritiva prevista no art. 293 do CPC. VII - Ausência de correspondência de situações fáticas entre distintos processos não impõe a mesma decisão jurisdicional. Não se revela cabível o brocardo romano no sentido de que "onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito" ("ubi eadem ratio, ibi eadem jus"). VIII - Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (AI 0027849-05.2012.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2013.) (grifei)

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECEITA FEDERAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. AERONAVE. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação em que se busca indenização por dano material, decorrente da apreensão e posterior decreto de perdimento da aeronave marca CESSNA, modelo CITATION 860, ano de fabricação 2008, número de série 680-0202, prefixo VP-CA, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

2. Conquanto a União não tenha apresentado contestação no prazo cabível, não podem lhe ser imputados os efeitos da revelia, pois o direito tutelado é indisponível e, por isso, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Daí também resulta que a utilização, na sentença, de argumentos constantes da contestação não inquina de nulidade o ato decisório.

3. A matéria posta em discussão exigia apenas prova de natureza documental, revelando-se, então, prescindível a realização de prova testemunhal.

4. Inexiste vício no processo administrativo capaz de anulá-lo, visto que a documentação acostada aos autos é bastante elucidativa no sentido de que sob o pretexto de ser a aeronave estrangeira, a serviço de empresa também estrangeira, utilizada por diretor não residente para viagens a serviço da empresa, o autor a utilizou em roteiros particulares, em território nacional, sem o pagamento dos impostos incidentes em uma importação, utilizando o regime de admissão temporária.

5. A propósito, vale destacar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da decisão administrativa, exceto no caso de ilegalidade - hipótese não presente nos autos - visto que observado pela Administração o princípio do devido processo legal.

6. De acordo com o artigo 688, inciso I, do Decreto no 6.759/2009-RA, o simples fato de o veículo estar em situação ilegal, configura dano ao Erário, prescindindo da demonstração da responsabilidade do proprietário, pois o dano ao Erário é evidente quando há internalização de veículo sem o devido pagamento dos tributos, ou, no caso, nacionalização, ainda que com suspensão temporária.

7. Logo, a pena de perdimento, prevista na legislação aduaneira como mecanismo de controle das atividades de comércio exterior e de repressão às infrações de dano ao erário, é plenamente cabível na hipótese dos autos.

8. Precedentes.

9. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.